Tribunal: TJMT
Processo: 1036267-97.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036267-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), DIVA RANGEL QUINTANA - CPF: 424.508.701-30 (AGRAVADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a suspensão de descontos de cartão de crédito consignado com RMC no benefício previdenciário da autora, com fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em razão da alegação de ausência de contratação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da decisão que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada; e (ii) a proporcionalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, cabendo ao banco o ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação impugnada pela consumidora.

4. A condição de pessoa idosa, semianalfabeta e moradora da zona rural configura hipervulnerabilidade do consumidor, demandando proteção especial conforme o art. 4º, I e II, do CDC.

5. A ausência de comprovação da contratação válida do cartão de crédito consignado, mediante contrato assinado, gravação de voz ou termo de adesão, justifica a suspensão dos descontos até decisão final.

6. A multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica do agravante e a natureza da obrigação, conforme autoriza o art. 537 do CPC.

7. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada, podendo ser revista posteriormente caso se mostre insuficiente ou excessiva.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Cabe ao banco o ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação de cartão de crédito consignado impugnada pelo consumidor hipervulnerável. 2. É razoável e proporcional a fixação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, para garantir o cumprimento da decisão que determina a suspensão de descontos em benefício previdenciário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da ação movida por
DIVA RANGEL QUINTANA
, determinou a suspensão dos descontos contratuais com multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

O Agravante alega que a Agravada aderiu voluntariamente ao contrato de cartão de crédito com RMC, realizou saques e tinha conhecimento das cláusulas. Argumenta que a multa é excessiva e desproporcional, principalmente porque não há indícios de resistência ao cumprimento da decisão.

Requer o deferimento da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Liminar indeferida (ID. 322445872).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da ação movida por DIVA RANGEL QUINTANA, determinou a suspensão dos descontos contratuais com multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

Alega o Agravante que a Agravada aderiu voluntariamente ao contrato de cartão de crédito com RMC, realizou saques e tinha conhecimento das cláusulas contratuais. Argumenta, ainda, que a multa fixada é excessiva e desproporcional.

Já a Agravada defende a manutenção da decisão, sustentando a ausência de contratação válida, sua condição de hipervulnerabilidade e a necessidade da multa para garantir a efetividade da decisão judicial.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, conforme Súmula 297 do STJ. A Agravada, pessoa idosa, semianalfabeta e moradora da zona rural, nega ter contratado cartão de crédito consignado, configurando situação de hipervulnerabilidade que demanda proteção especial.

Cabe ao Agravante o ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação impugnada, conforme Tema 1061 do STJ. Contudo, o banco não apresentou qualquer documento que comprove a contratação válida, como contrato assinado, gravação de voz ou termo de adesão.

A jurisprudência reconhece
que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Quanto à multa cominatória, o valor de R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00, mostra-se razoável considerando a capacidade econômica do Agravante e a natureza da obrigação. O art. 537 do CPC autoriza o arbitramento de multa para assegurar a efetividade da tutela de urgência, e o Tema 706 do STJ estabelece que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada, podendo ser revista posteriormente.

A manutenção dos descontos no benefício previdenciário da Agravada poderia comprometer sua subsistência, enquanto a suspensão temporária não acarreta prejuízo significativo ao Agravante, que poderá retomar a cobrança caso seja reconhecida a regularidade do contrato.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para manter integralmente a decisão agravada.

Considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional para fins de acesso às vias extraordinária e especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025